Tribunal: TJMT
Processo: 1003611-86.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003611-86.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONSTRUTORA PRE NOBRES LTDA - CNPJ: 07.096.048/0001-94 (RECORRENTE), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), JOSE MARCOS MORGAN - CPF: 388.014.261-00 (RECORRIDO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), NOELMA MAGALHAES SOUZA - CPF: 813.098.991-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA. EMBARGOS NÃO RECEBIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Embargos à
Execução
. Garantia do
juízo
.
Nos
termos
do
artigo
53, §1º, da Lei nº 9.099/95,
corroborado

pelo

Enunciado
117 do FONAJE, a
garantia
do
juízo
é
condição
para
a

apreciação
dos Embargos à
Execução
no
rito
dos
Juizados

Especiais
.
Embora
o art.
525
do CPC
tenha
dispensado a
penhora formalizada como condição para a apreciação dos Embargos
à
Execução, esta regra não se aplica ao
s
Juizado
s

Especia
is

Cíve
is
, que possuem
regramento próprio
, estabelecido pela Lei nº 9.099/95, sendo o CPC
aplic
ável

apenas
supletivamente, nas questões omissas (art. 1.046, §2º, do CPC)
.Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:
N.U 1002059-28.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023 e N.U 1000643-61.2019.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/05/2022,
publicado
no DJE 16/05/2022.
Em análise dos autos, constata-se que o juízo não está garantido, razão pela qual os Embargos à Execução não
devem
ser recebidos, não merecendo qualquer reparo a sentença do juízo
a quo
.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003611-86.2022.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
JOSE MARCOS MORGAN

Recorrido
:
CONSTRUTORA PRE NOBRES LTD - ME

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CONSTRUTORA PRE NOBRES LTDA - ME

ajuizou

execução
de
título
extrajudicial
em
face de
JOSE MARCOS MORGAN e NOELMA MAGALHAES SOUZA
.
Noticiou
que: a)
em
16/7/2021 as partes
firmaram

contrato
, se
comprometendo
a
parte

devedora
com o
pagamento
da
quantia
de R$ 98.000,00; b)
restou
pendente de
pagamento
o valor de R$ 28.000,00.
Requereu
a
citação
da
parte

devedora
, para
efetuar
o
pagamento
do
débito
no
prazo
de 3
dias
.

A
parte

devedora

foi

citada
e
opôs
embargos à
execução
(ID 255102199/PJe2).

A
parte

credora

manifestou
-se
sobre

os
embargos à
execução
no ID 255102664/PJe2.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"
Vistos,1. RESUMO DOS AUTOS
Trata
-
se a

presente

demanda
de
uma
“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE”
em
que
a

exequente

busca
a
satisfação
de
uma

dívida

inadimplida
pela
parte

executada
.
Saliento
que,
não
obstante
tenha

sido

citado
/
intimado

em
14/02/2024 (Id. 141406932) para
promover
o
pagamento
do
débito

exequendo

em
03 (
três
)
dias
,
nos

termos
da
decisão

vinculada

ao
Id. 79641661, o
executado

optou

por

apresentar
“Embargos à
Execução
” (Id. 141649223).Por
fim
,
destaco
que,
após
ser
intimada
,
a

exequente

refutou

os

argumentos

apresentados

pelo

devedor
.
Dispensado
o
relatório

mais

detalhado

nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95.Passo a
fundamentar
e a
decidir
.2. FUNDAMENTOS
Inicialmente
,
oportuno

fazer

menção

ao

artigo
53, § 1º, da Lei nº 9.099/95:“Art. 53.
A

execução
de
título

executivo
extrajudicial, no valor de
até

quarenta

salários

mínimos
,
obedecerá

ao

disposto
no Código de
Processo
Civil, com as
modificações

introduzidas

por

esta
Lei.§ 1º
Efetuada
a
penhora
, o
devedor

será

intimado
a
comparecer
à
audiência
de
conciliação
,
quando

poderá

oferecer
embargos (art. 52, IX),
por

escrito

ou

verbalmente
.”.
Outrossim
,
convém

transcrever
o que
resta

disposto
no
enunciado
117 do FONAJE (
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais
):“ENUNCIADO 117 – É
obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação
de embargos à
execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado
Especial (XXI
Encontro
– Vitória/ES).”.A simples
análise
dos
dispositivos

supracitados

evidencia
que
a
integral
garantia
do
juízo

consiste

em
um
pressuposto
de
admissibilidade
dos “Embargos à
Execução
”.
No
caso
,
mesmo
tendo
sido

devidamente

citado
/
intimado
para
realizar
o
pagamento

voluntário
do
crédito

exequendo
no
prazo
legal de 03 (
três
)
dias

ou

mesmo
para
nomear
bens à
penhora
,
verifico
que a
parte

executada

deixou
de
cumprir

tal
mister.
Além

disso
,
destaco
que,
ignorando

os

dispositivos

legais

inerentes

ao

tema
, o
executado

apresentou

seus
“Embargos à
Execução
”
sem

ao

menos

certificar
se o
juízo

estava

previamente

garantido
.
Portanto
,
considerando

a

ausência
de
segurança

prévia
e integral do
juízo
,
tenho
que outro
caminho

não

há
a ser
trilhado
,
senão

deixar
de
receber
/
conhecer

os
“Embargos à
Execução
”.

Visando

corroborar
a
sucinta

fundamentação

apresentada
, segue
destacada

uma

decisão
da
Turma

Recursal

Única
de MT:“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – ENUNCIADO N. 117 DO FONAJE – SENTENÇA MANTIDA - NULIDADE DA SENTENÇA ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A
sentença
, no
microssistema
dos
Juizados
, é
mais
simples
quando

comparada

àquela

proferida
no
rito

sumário
. O
juiz

deve

fundamentar

suas

decisões
, mas
não

está

obrigado

a

esmiuçar

todas
as nuances da
lide
,
bastando
que se
apresente

os

elementos
de
convicção
(
Inteligência
do art. 490 CPC), o que
restou

demonstrado
.
Portanto
, é
caso
de se
rejeitar
a
nulidade

absoluta
da
sentença

suscitada
pela
recorrente
. 2. O
Enunciado

n.º
117 do FONAJE
dispõe
que “É
obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação
de embargos à
execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado
Especial (XXI
Encontro
– Vitória/ES)” e
este
é o
entendimento

pacífico
das
Turmas

Recursais
. 3.
Portanto
, ante
a

ausência
de
garantia
integral do
juízo
no
caso

em

análise
, a
decisão

através
da qual
não

foram

conhecidos

os
embargos à
execução
,
não

merece

reforma
. 4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1015906-26.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
18/05/2023,
Publicado
no DJE 18/05/2023).”.
Os

Tribunais
de Justiça
pátrios

compartilham
o
mesmo

entendimento

acima

citado
,
conforme

pode
ser
atestado

na

decisão
que,
por
analogia, segue
colacionada
:“RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. GARANTIA DO JUÍZO INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 117 DO FONAJE BEM OFERTADO À PENHORA QUE POSSUI VALOR DE MERCADO INFERIOR A 50% DO CRÉDITO EXEQUENDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS, PREVISTO NO ARTIGO 53, § 1º, DA LEI 9099/95 NÃO PREENCHIDO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. INCIDENTE EXTINTO SEM MÉRITO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-RS -
Recurso

Cível
: 71010204220 RS, Relator: Ana Cláudia
Cachapuz
Silva Raabe, Data de
Julgamento
: 09/12/2021,
Primeira

Turma

Recursal

Cível
, Data de
Publicação
: 13/12/2021).”.3. DISPOSITIVOAnte o
exposto
,
considerando
que
não

houve

garantia
integral do
juízo

pelo

embargante
(
executado
), REJEITO
os
Embargos à
Execução

por

ausência
de
pressuposto
de
admissibilidade
.Por
derradeiro
,
determino
que a
parte

exequente

seja

intimada
para, no
prazo
de 05 (
cinco
)
dias
,
requerer
o que
entender
de
direito
, sob
pena
de
extinção
dos autos.Sem
custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
(art. 54 e 55 da Lei
nº
9.099/95).
Decisão

sujeita
à
homologação
da
Douta

Juíza
de
Direito
,
conforme
o art. 40 da Lei
nº
9.099/95.
Intimem
-se.KLEBER CORREA DE ARRUDAJuiz
Leigo
Vistos, HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial.
Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
e
baixa
no estoque.
Intimem
-se as partes da
sentença
.Várzea Grande – MT, data do
sistema
.HELÍCIA VITTI LOURENÇO
Juíza
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

devedora
,

sustentando
que: a) o
título

executivo
que
instrui

a

inicial
é
nulo
; b) a
parte

credora

não

cumpriu
o
contrato

na
forma
avençada
entre as partes; c) a
necessidade
de
garantia
do
juízo

impossibilita

seu

direito
de
defesa
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
os
embargos à
execução

sejam

recebidos
,
independentemente
da
garantia
do
juízo
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025